Tribunal: TJMT
Processo: 1008579-57.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008579-57.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR ACACIO CARDOSO - CPF: 575.856.870-87 (EMBARGANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
—
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA NÃO SE SUBMETE AO
REEXAME

—
VERBETE Nº 490 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
—
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

ACÓRDÃO OMISSO POR NÃO ANALISAR PROVA DA REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO A FORNECER PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

—
NECESSIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Não há qualquer nulidade ou decisão surpresa no acórdão, quando a própria sentença, em razão da
iliquidez
da condenação, submete o feito à remessa necessária, nos termos do verbete nº 90 da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de análise de documento do sistema público de saúde, o qual comprova a solicitação de consulta com especialista para avaliar e submeter o embargante a procedimento cirúrgico, configura omissão.
De outro lado, a alteração do resultado do julgamento decorrente do acolhimento parcial dos embargos, impõe a necessidade de atribuir a eles efeitos infringentes
.

Embargos acolhidos em parte, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Valdir Acacio Cardoso

contra o acórdão que, em reexame, retificou a sentença e, por consequência, julgou prejudicados os recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop (Id. 161857178).

Assegura que o acórdão é nulo, porque a sentença não se submete à remessa necessária, uma vez que as notas fiscais anexadas aos autos estariam a demonstrar que o proveito econômico foi de R$ 113.944,02: cento e treze mil novecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos. Logo, o proveito econômico não ultrapassa o valor de cem (100) salários mínimos, de modo que não é o caso de remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Assevera que o acórdão também deve ser considerado nulo por caracterizar decisão surpresa, porquanto não foi oportunizado a manifestar acerca da omissão para providenciar o procedimento.

Afiança que há erro material no que diz respeito à regulação administrativa do procedimento, pois, houve omissão da Administração, de modo que foi indispensável protocolar a ação na data de 13 de novembro de 2021, passados mais de cinco (5) meses desde a solicitação no sistema de regulação. Também que o acórdão foi omisso em relação à urgência, a ser necessário considerar o laudo do médico no sentido de que houve piora após consulta realizada em 27 de outubro de 2020.

Requer o acolhimento dos embargos para:
i
) reconhecer nulidade, uma vez que, nos termos do artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, a sentença não se submete ao reexame por não ultrapassar os cem (100) salários-mínimos, ou, por não ter oportunizado a manifestar acerca dos fundamentos adotados para retificar a sentença;
sucessivamente
,
ii
) acolher os embargos, porquanto foi devidamente regulado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, de modo que devem ser atribuídos efeitos infringentes para reconsiderar o acórdão e manter inalterada a sentença; e,
iii
) “
seja sanada omissão quanto à urgência do procedimento pleiteado, devidamente comprovada através de laudo médico especialista ou
[...]
suprida omissão para lançar os fundamentos para afastar referido laudo
”.

Não há contrarrazões (Id. 169236162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PROCEDIMENTO CIRÚGICO — NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA OU DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO.

Para que seja imposta a imediata providência de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo poder público ou a urgência, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Sentença retificada. Recursos prejudicados.
(Id. 161857178).

Começo por pontuar que, em relação à remessa necessária, a sentença está fundamentada nos seguintes termos: “
diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença
” (Id. 150978943 – fls. 9).

De fato, em matéria de obrigação de prestar assistência à saúde, como ocorre na hipótese de pretensão de “
cirurgia de artrodese da coluna lombar
” (Id. 150978807 – fls. 19 e Id. 150978814) para atendimento de paciente que, com quarenta e nove (49) anos, apresenta
dor lombar
a comprometer os membros inferiores ao ficar em pé, com
déficit motor na dorsiflexão dos pés
e
parestesia no dermátomo de L5 (CID 10: M54 e R52.1)
, a sentença, de regra, está sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 1º, do Código de Processo Civil, haja vista o verbete nº 490 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, a explicitar que “
a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

De consequência, a remessa necessária impõe ao Tribunal a análise de todas as questões, porque é da sua essência a translatividade plena, presente o interesse público, razão de sua instituição.

[...] Hoje, a doutrina majoritária afirma que a
natureza jurídica
da remessa necessária é a de condição de eficácia da sentença (NERY JÚNIOR, Nelson.
in Princípios fundamentais – teoria geral dos recursos
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 55). A ideia de se tratar de recurso de apelação de ofício foi superada com a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que a retirou topograficamente do título relativo aos recursos e a colocou no título que trata da coisa julgada (art. 475). Contudo, ainda se manifesta no mundo jurídico da mesma
forma
que a antiga apelação de ofício, qual seja, ato do juiz de primeiro grau consistente em declaração na própria sentença. Na omissão, há a avocação pelo Presidente do Tribunal (SANTOS, J. M. de Carvalho.
Código de Processo Civil interpretado
, volume IX: arts. 782 a 881. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1941, p. 284).

Tem por
finalidade
operar, por força de lei, a devolução plena ao tribunal da matéria objeto da sentença a que se aplica, na medida da sucumbência da pessoa cujo interesse se quer por esses meios proteger, em forma análoga ao recurso de apelação (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo.
in Comentários ao Código de Processo Civil, volume IV: arts. 332 a 475
. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 332).

Os seus
efeitos
comumente destacados pela doutrina são o suspensivo, o devolutivo e o translativo. Na lição de Nelson Nery Júnior:

‘O procedimento da remessa obrigatória no tribunal é idêntico ao da apelação; há os efeitos suspensivo e devolutivo (impróprio) pleno; a decisão do tribunal, ainda que confirme a sentença, substitui o julgamento de primeiro grau (art. 512, CPC)’ (NERY JÚNIOR, Nelson.
in Princípios fundamentais – teoria geral dos recursos
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 56).

‘É que o reexame necessário tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’
(idem ib idem, p. 57). [...]. (Trecho do voto-vista do Ministro Mauro Campbell Marques: STJ, Primeira Seção, REsp 1052615/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2009). [conforme o original]

Não bastasse isso, trata-se de matéria preclusa, uma vez que ao embargante foi oportunizado, contudo não apresentou qualquer recurso para impugnar aquele capítulo da sentença. Em outros termos, impugna-se a matéria nos embargos de declaração tão somente em razão de o acórdão ser desfavorável às suas pretensões.

No que concerne à urgência, consoante pontuado no voto condutor do acórdão, apresentou documento do Sistema Único de Saúde nominado de
Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial
(Id. 150978815), que a princípio não faz prova da regulação administrativa do procedimento cirúrgico.

Contudo, patente a omissão do acórdão ao não considerar que o embargante procurou o sistema público de saúde, cuja médica assistente, na data de 27 de outubro de 2020, transcreveu a urgência atestada por médico particular e emitiu a solicitação de consulta com médico especialista em cirurgia neurológica (Id. 150978815 – fls. 1) enquanto que, por outro lado, os embargados não contestaram o
laudo para solicitação
apresentado ou comprovaram que havia qualquer providência para prestar assistência à saúde.

Logo, buscou o sistema público de saúde, todavia, passados mais de seis (6) meses, até a data do protocolo da inicial, em 22 de abril de 2021, sequer a consulta havia sido providenciada, a caracterizar a negativa do poder público. Ainda, o documento do médico particular está a pontuar que a dor que acomete o agravante é
incapacitante
:

[...] avaliei o paciente Valdir Acacio Cardoso, 49 anos, com dor lombar, irradiando para MMII [membros inferiores], ao ficar em pé, tendo déficit motor no dorso flexão dos pés e parestesia no dermátomo de L5, necessitando sentar ou deitar.

Dor incapacitante, tendo incapacidade laborativa em exercer sua profissão, devido ao quadro.
Apresenta espondilolise e espondilolistese, agravada pelo estudo dinâmico da coluna lombar em níveis L4-5, RNM demonstra listese L4-5, pseudoabaulamento L405, com redução de forâmens L4-5.
Há indicação de cirurgia, devido a dor intratável e déficit neurológico, com urgência devido a piora relatada pelo paciente no último mês
.

CID M54 R52.1 [...]. (Id. 150978814 – fls. 1). [sem negrito no original]

Dessa forma, a de se ponderar que compete ao médico escolher o tratamento que, segundo a ótica da boa prática médica, seria o indicado, senão para propiciar a cura, amenizar o sofrimento físico ou mental do paciente.

Ademais, embora não seja caso de urgência, no sentido restrito da palavra, não se pode desconhecer o perigo de dano decorrente da demora no fornecimento, mormente na hipótese que o relatório médico assevera existir “
dor incapacitante
[...]
dor intratável e déficit neurológico
” (Id. 150978814 – fls. 1).

Além disso, no dia 23 de abril de 2021, foi proferida a decisão que deferiu a tutela de urgência “
para determinar aos requeridos que disponibilizem, imediatamente à parte autora, seja na rede pública ou privada, às suas expensas, com vaga em UTI, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde dela, qual seja, cirurgia de artrodese de coluna lombar
” (Id. 150978822 – fls. 4/5). Ainda, na data de 21 de maio de 2021, foi reiterada a intimação para que os embargados prestassem assistência à saúde, os quais permaneceram inertes e não apresentaram qualquer documento hábil a afastar a pretensão do embargante ou para demonstrar atendimento na via administrativa.

Portanto, possível requerer ao Poder Judiciário que se faça cumprir o disposto no artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Assim, ainda apresentado apenas o laudo médico particular, ante a constatação de que o poder público não disponibilizou sequer a consulta com médico especialista para garantir o bem estar e saúde do embargante por meio do Sistema Único de Saúde, permanece hígido o fundamento da sentença que julgou procedente os pedidos de procedimento cirúrgico de
artrodese da coluna lombar
, cujo dispositivo está assim redigido (Id. 150978807 – fls. 19):

‘
Ex positis
’ julgo procedente os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para a parte requerente o procedimento cirúrgico de ‘cirurgia de artrodese de coluna lombar’. Por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de Id. 56782145, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Das custas e honorários

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, ‘
verbis
’: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

No entanto, condeno os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo, cada requerido, responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...]. (Id. 150978943 – fls. 8/9).

Com acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para, em remessa necessária, ratificar a sentença, impõe-se o julgamento das apelações do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, antes julgados prejudicados.

O Município de Sinop (Id. 150978948) afirma que, pelo procedimento cirúrgico ser de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS. Ainda, pelo princípio da causalidade, que a condenação deve ser suportada unicamente pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso (Id. 150978946) acentua que os honorários advocatícios arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa são excessivos, pelo que devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao recurso do Município, no sentido de que, neste caso, a obrigação é unicamente do Estado, deve-se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Sinop de que não está legitimado a compor o polo passivo da ação.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793), decidiu que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Por outro lado, conforme afirmei em julgamento anterior proferido pela Câmara estendida, passaria a adotar o entendimento da maioria, com ressalva do meu ponto de vista sobre a questão do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde:

[...]

Voto vencedor (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira – Segundo Vogal)

[...]

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[...]

Verifica-se que o procedimento cirúrgico neurológico se enquadra na classificação ‘
alta e média complexidade
’.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do ilustre Relator, para dar provimento ao apelo do Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

[...]

Desembargador Luiz Carlos da Costa (Relator)

Eminentes pares, consulto vossas excelências se no caso de a pretensão ser proposta contra o Estado e o Município, mantem-se o Município, mas se direciona o cumprimento ao Estado, se essa for a atribuição, se competir, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pela repartição das competências, ao Estado.

Se a pretensão for ajuizada exclusivamente contra o Município, mantem o Município, correto?

Eminentes pares, será este o último voto vencido que profiro, pois aderirei ao entendimento do colegiado
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1013645-54.2021.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 9 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

De acordo com o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SIGTAP, a
consulta médica em atenção especializada (código 03.01.01.007-2)
é classificada como média complexidade. Igualmente,
procedimentos sequenciais em neurocirurgia (código 04.15.02.007-7)
, possuí financiamento de média e alta complexidade.

Portanto, o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em observância a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sem prejuízo da responsabilização do Município pela assistência de sua competência, como por exemplo, se for o caso, fornecer transporte para que o embargante realize procedimentos na capital.

É certo que a pretensão era para que os entes públicos providenciassem o fornecimento de tratamento pretendido pelo autor, que somente foi cumprido após o ajuizamento da ação. Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Também em relação aos honorários, no que diz respeito ao recurso do Estado de Mato Grosso que pugna pela fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, repise-se que a sentença condenou “
os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo, cada requerido, responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º e 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC
[Código de Processo Civil]” (Id. 150978943 – fls. 8/9).

É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Assim, observado que o valor original da causa é R$ 107.783,79: cento e sete mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos, o valor dos honorários, sem atualização, seria algo semelhante a R$ 10.778,37: dez mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos, de modo que o montante fixado em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil
, a considerar, ainda, que a sentença distribuiu, pela metade,
os honorários advocatícios, nos termos do artigo 87, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, conferir a eles efeitos infringentes para:

i
) negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso;

ii
) dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Sinop, para exclusivamente direcionar ao Estado de Mato Grosso, que suportará o ônus dela decorrente, o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde consistente na consulta e procedimento cirúrgico especializados; e

ii
) em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023